Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-73.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000224-73.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL RAIMUNDO SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU TERCEIROS. DESNECESSIDADE. AUSENCIA DE CONEXÃO DA BUSCA E APREENSÃO COM A DEMANDA REVISIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de ve
í
culo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduci
á
ria, diante da comprovação da mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A controv
é
rsia cinge-se
à
validade da constituição em mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação "
não existe o número
".

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduci
á
ria, basta a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispens
á
vel o recebimento pelo destinat
á
rio ou terceiros.

4. O Decreto-Lei n
º
911/1969, em seu art. 2
º
,
§
2
º
, prev
ê
que a constituição em mora ocorre pelo simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento.

5. A exist
ê
ncia de Ação Revisional não impede o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão, pois não h
á
conexão entre os feitos, mas mera prejudicialidade externa, que não justifica a suspensão ou reunião dos processos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Para a constituição em mora em contratos de alienação fiduci
á
ria, basta a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispens
á
vel o efetivo recebimento pelo devedor ou terceiros."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n
º
911/1969, art. 2
º
,
§
2
º
; CPC, art. 1.036.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8000224-73.2025.8.05.9000,
em que é Agravante
MANOEL RAIMUNDO SANTANA DE JESUS
e Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.